Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725855-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DEBILSON SILVA ALENCAR LEAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por DEBILSON SILVA ALENCAR LEAL na qual pretende a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. O peticionante se encontra cumprindo pena de 46 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e até a presente data, resgatou 12 anos e 5 meses de sua reprimenda. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 49517803/49517804, manifesta que “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0077256-90.2009.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Em parecer de ID. 49983469, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da petição. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, mormente porque, conforme petição de 49517803, o requerente está devidamente assistido pela Defensoria Pública. Ademais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária e da Procuradoria de Justiça, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do impetrante por ocasião da interposição do Habeas Corpus decorria da ausência de manifestação da suposta autoridade coatora quanto ao pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente e não em relação ao tempo ou possível demora dessa manifestação. 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada como coatora apreciado o pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente, porquanto aguardando manifestação do Ministério Público para sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau no que se relaciona ao pleito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1685754, 07008711720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora